Tribunal: STF
Processo: RHC 180050
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Cesar Soares contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no 440.515/PR (págs. 14-19 do documento eletrônico 4).
    O recorrente alega, em síntese, que, 
    “[...] em que pese as decisões proferidas, o processo crime movido em face do Recorrente é absolutamente NULO, eis que. a I. autoridade policial violou a privacidade do Recorrente promovendo uma devassa de dados nos celulares encontrados quando da prisão em flagrante, sem qualquer decisão judicial violou os sigilos e através de pericias quebrou sigilos de dados, bilhetagem, e violação a todos os dados constantes nos celulares, tornando todo o processo nulo, por conta da teoria dos frutos da árvore envenenada.
    18. Assim, todas as decisões proferidas em face do ora Recorrente, o condenado e mantendo sua condenação são NULAS, inclusive a mais recente do E. STJ contrariando a constituição Federal de 1998, bem como a magnânima jurisprudência firmada por este E. Supremo Tribunal Federal – STF” (pág. 28 do documento eletrônico 4).
    Ao final, requer:
    “(i) conhecimento e julgamento nos termos da Lei do presente Recurso em Habeas Corpus diante da excepcionalidade da situação processual do Recorrente, com a consequente concessão da Ordem do Habeas Corpus para fins de reconhecer as nulidades apontadas acima, e seus respectivos efeitos processuais;
    (ii) A intimação prévia do advogado Rodrigo Ribeiro, OAB/PR 78.558, do julgamento do mérito do Writ para acompanhar o julgamento e realizar sustentação oral, para facilitar a intimação e não haver a necessidade de publicação, apenas para mera ciência para que providencia deslocamento e hospedagem nesta cidade de Brasília/DF, disponibiliza-se o e-mail rodrigo@fmoura.adv.br, para contato, bem como o telefone 41) 99973-4598” (págs. 37-38 do documento eletrônico 4).
    Nos termos do art. 311 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deu-se vista deste autos ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 9).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho manifestou-se no seguinte sentido:
    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Revisão criminal. Supostas nulidades processuais. 1. Nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte, em compasso com o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. No caso, além de não demonstrado o prejuízo, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da existência de provas suficientes à condenação do réu – além da produzida pela perícia dos aparelhos celulares apreendidos – demandaria inviável reexame de provas. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    O caso é de denegação da ordem, pois “[...] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Nesse mesmo sentido, indico as ementas dos seguintes precedentes:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. Condenação. Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial. Decisão, todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Extinção do writ, por inadequação da via eleita. 1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal nem constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Precedentes. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ - PRETENDIDA NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE ESTARIA FUNDAMENTADA, UNICAMENTE, EM ELEMENTOS COLIGIDOS NA FASE POLICIAL (PROVA EMPRESTADA) - INOCORRÊNCIA - DECRETO CONDENATÓRIO QUE TAMBÉM ENCONTRA APOIO EM PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO, SOB A ÉGIDE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO - PLEITO RECURSAL QUE, ENVOLVENDO DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO DELITUOSO E DE SUA AUTORIA, IMPÕE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E IMPLICA CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS: CONTRADITÓRIO, PLENITUDE DE DEFESA E PROVA EMPRESTADA. - O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de o Estado condenar o réu com apoio exclusivo em prova penal produzida, unicamente, na fase da investigação policial, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram, a qualquer acusado, o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes: HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. - A prova emprestada, quando produzida com transgressão ao princípio constitucional do contraditório, notadamente se utilizada em sede processual penal, mostra-se destituída de eficácia jurídica, não se revelando apta, por isso mesmo, a demonstrar, de forma idônea, os fatos a que ela se refere. Jurisprudência. - Inocorrência, no caso em exame, de ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, porque a condenação penal decretada contra o réu, ora paciente, sustentou-se em elementos de informação produzidos em juízo, com integral observância da cláusula inscrita no inciso LV do art. 5º da Constituição da República. O CARÁTER DOCUMENTAL DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ TORNA INVIÁVEL O EXAME DE FATOS DESPOJADOS DA NECESSÁRIA LIQUIDEZ. - O caráter sumaríssimo da via jurídico-processual do ‘habeas corpus’ não permite que se proceda, no domínio estreito do ‘writ’ constitucional, a indagações de ordem probatória nem mesmo à rediscussão em torno da autoria do fato delituoso. Precedentes. - O exame e a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento constituem matéria pré-excluída do âmbito da ação de ‘habeas corpus’, que faz instaurar processo de caráter eminentemente documental, a significar que apenas fatos incontroversos - porque impregnados de liquidez e revestidos de certeza objetiva - revelam-se suscetíveis de apreciação jurisdicional na via desse remédio constitucional. Precedentes. - A ação penal de ‘habeas corpus’ não constitui meio jurídico adequado para a apreciação da prova nem se qualifica como instrumento próprio para o exame de questões pertinentes à eventual injustiça da decisão condenatória. Tais postulações encontram, na ação de revisão criminal - que possui espectro mais amplo e que admite e comporta, por isso mesmo, dilação probatória - a sede processual juridicamente apropriada para a sua análise. Precedentes” (RHC 106.398/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida, verbis:
    “Em que pesem os argumentos despendidos pelo ora agravante, entendo que não lhe assiste razão.
    Consta dos autos que o paciente (ora recorrente) foi condenado, em decisão já transitada em julgado, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    É importante salientar que a condenação do acusado, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal).
    Ademais, a Corte de origem, por ocasião do julgamento da revisão criminal, salientou que, ‘não obstante a exclusão da prova questionada, resta ainda, a meu ver, conjunto probatório satisfatório para a confirmação da condenação imposta (auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, denúncia anônima, dinheiro apreendido no veículo, testemunhos dos policiais sob o crivo do contraditório e interrogatórios)’ (fl. 331).
    Na sequência, ao reportar-se ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ressaltou (fl. 332):
    ‘[...] Diferentemente dos argumentos do revisionando, as provas (além do laudo impugnado) obtidas durante a instrução processual são contundentes e estão explicitadas na sentença condenatória e acórdão confirmatório. As referências ao conteúdo do exame do pericial feitos nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos acusados foram utilizadas como argumento obiter dictum, não sendo como visto anteriormente prova isolada para a condenação do revisionando. Para além disso, não restou demonstrada a suposta ilicitude por derivação das demais provas, porquanto não trouxe a defesa do revisionando nenhuma indicação de que os diálogos por ela impugnados tenham sido relevantes para a investigação, nem de que qualquer outra prova tenha deles derivado diretamente. Ao contrário, os diálogos apontados pela Defesa demonstram que o laudo pericial dos aparelhos celulares não foi fundamental para o convencimento acerca da responsabilidade penal do revisionando’.
    Por fim, destacou o Tribunal a quo que ‘não restou comprovado pela defesa o prejuízo sofrido pelo revisionando’ (fl. 331).
    Portanto, uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o processamento deste writ, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal.
    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que o habeas corpus não deve ser conhecido.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 18-19 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que, como visto, é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Anote-se, ademais, que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de não se admitir o uso do mandamus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique, de plano, flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu sentir, não se dá na espécie.
    Nesse sentido: HC 137.059-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 134.974/RS, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 96.440/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma; RHC 150.664-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 146.339-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator